Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. POSSIBLIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DA VEP. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. AFASTAMENTO.
I - Em infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).
II - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte entende que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
III - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e prejudicasse o funcionamento, causando ainda maiores prejuízos.
IV - A qualificadora foi comprovada pela prova oral, inclusive a própria confissão do réu, corroborada por outros elementos, todos suficientes para comprovar arrombamento da porta.
V - O início da contagem do período depurador previsto no art. 64, I, do CP, que é de 5 (cinco) anos, se dá após o cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação.
VI - Se no exame do RESPE do apelante é possível verificar que as penas ainda estão “ativas”, sequer observado o período depurador, preserva-se a análise desfavorável dos antecedentes, sendo absolutamente inviável falar-se na tese de “direito ao esquecimento”.
VII - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, com sentença penal já proferida, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.
VIII - Embora tenha sido apresentado pedido, não havendo dilação probatória específica submetida ao contraditório, impossível a condenação do agente no ressarcimento de danos materiais.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.